Tribunal: TJSP
Processo: 2130779-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM FAVOR DA SEGURADA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM FAVOR DA SEGURADA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.